Tribunal: STF
Processo: RE 559583
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – – LIMINAR INDEFERIDA.
    1. Associação dos Notários Registradores do Estado de Mato Grosso – ANOREG/MT, mediante petição subscrita por advogado regularmente credenciado, formula pedido de tutela provisória de urgência. Busca a atribuição de efeito suspensivo a embargos de divergência interpostos contra acórdão formalizado pela Segunda Turma, no qual assentada a inviabilidade de aposentadoria de serventuário extrajudicial pelo regime próprio de previdência.
    Segundo narra, os referidos recursos extraordinários foram interpostos pelo Estado do Mato Grosso e Ministério Público do Estado do Mato Grosso contra pronunciamento mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, confirmando o entendimento do Juízo, concedeu a segurança para a permanência dos serventuários extrajudiciais no regime próprio de previdência, considerada a data de 20 de novembro de 1994 para respectiva vinculação ou aposentadoria.
    Assevera ter o Supremo, no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.429, 4.639 e 4.641, modulado os efeitos do decidido considerado o direito adquirido e o princípio da segurança jurídica. Articula com a presença dos pressupostos ensejadores da tutela de urgência.
    Sob o ângulo do risco, aponta, ante a homologação do resultado do concurso público nº 30/2013/GSCP do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso e nomeação dos aprovados, dano irreversível aos serventuários extrajudiciais vinculados ao regime próprio de previdência há mais de 30 anos. 
    Postula, em tutela de urgência, seja determinada a implementação do regime próprio de previdência aos serventuários que requereram e preencheram os requisitos para a aposentadoria até a data de 1 de fevereiro de 2013.
    2. Atentem para a organicidade do Direito, especialmente a instrumental. A teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é pertinente ante a existência de elementos a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – situação não verificada.
    A par disso, os embargos de divergência possuem fundamentação vinculada, e o escopo conferido pela lei processual civil no que visada a uniformização da jurisprudência revela o elevado grau de excepcionalidade da medida pretendida.
    Das razões dos divergentes, não se extrai fundamento relevante para, antes da análise do mérito do recurso, fazer cessar a eficácia do acórdão formalizado pela Segunda Turma.
    3. Ante o quadro, indefiro a tutela de urgência.
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator